Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-89.2009.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000979-89.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ILMO STACKE - CPF: 332.674.800-00 (APELADO), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), MARLENE STACKE - CPF: 891.732.951-91 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 104.256.671-20 (APELANTE), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES - CPF: 176.918.939-49 (APELANTE), VALDOMIRO VATER - CPF: 275.989.850-49 (APELANTE), JOSE MENZANINI GARCIA (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 104.256.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES - CPF: 176.918.939-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO VATER - CPF: 275.989.850-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENZANINI GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA UNIÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO RESPONSÁVEL PELO GEORREFERENCIAMENTO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ALEGAÇÃO DE POSSE DE MÁ-FÉ DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a sentença suficientemente fundamentada, tendo o julgador singular declinado os motivos de fato e de direito que ampararam seu convencimento, a rejeição dos subsequentes aclaratórios não caracteriza deficiência na prestação jurisdicional.

Rejeita-se a alegação de nulidade da intimação da União para se manifestar no feito quando a correspondência a ela encaminhada atingiu sua finalidade.

A arguição de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência.

Nos termos do caput do art. 1238 do CC, para fins de usucapião extraordinária, hipótese dos autos, é irrelevante a posse ser de boa ou má-fé pelo postulante, bastando a posse mansa e pacífica pelo prazo legal, como se verificou nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000979-89.2009.8.11.0025

APELANTE:
MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA

APELADOS:

ILMO STACKE, MARLENE STACKE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por ILMO STACKE e MARLENE STACKE (proc. n. 0000979-89.2009.8.11.0025), julgou procedente o pedido para declarar o domínio, por usucapião extraordinária, do imóvel descrito na inicial em favor dos Autores/Apelados e improcedente o pedido formulado em reconvenção, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz preliminarmente, nulidade da sentença diante da rejeição genérica dos Embargos de Declaração, limitada a fundamentações superficiais ou meramente retóricas, e da ausência de válida intimação da União para se manifestar acerca da pretensão autoral, visto que o AR foi encaminhado para endereço equivocado.

Ainda em preliminar, defende que a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito diante da ausência de pressuposto de constituição da ação, por não observar ao teor do Provimento no 09/2017 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, visto que o Técnico de Agrimensura não possui capacidade técnica para elaborar o georreferenciamento.

No mérito, afirma a ausência de
animus domini
, na medida em que a posse da parte contrária é decorrente da cessão de direitos decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi inadimplido pelos Apelados, evidenciando sua posse de má-fé.

Pugnam pelo provimento do recurso com anulação ou reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 266453343.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por ILMO STACKE e MARLENE STACKE (proc. n. 0000979-89.2009.8.11.0025), julgou procedente o pedido para declarar o domínio, por usucapião extraordinária, do imóvel descrito na inicial em favor dos Autores/Apelados Passo à análise conjunta dos apelos.

O imóvel em tela se trata da área de 271,3874 hectares de uma porção maior de terras com 2.997,506 hectares denominada “Esperança da Gleba do Rio Furquim”, localizada no município de Juína-MT, Estado de Mato Grosso, Matrícula 20.147, Livro 2-BM, do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT.

Pois bem.

Afasto, de início, a alegação de nulidade da sentença sob a assertiva de rejeição genérica dos Embargos de Declaração, uma vez que, como cediço, estando a decisão devidamente fundamentada, não se prestam os aclaratórios para impor ao juízo a emissão de juízo expresso sobre todas as teses e argumentos invocados pelas partes, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração não providos. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância não implica sua revogação quando já concedida e não impugnada. A penalidade do art. 940 do CC exige a demonstração de má-fé na cobrança indevida, o que não se presume. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses e argumentos das partes quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB. (N.U 1000203-41.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)
(destaquei)

No caso, verifica-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o julgador singular declinado os motivos de fato e de direito, à luz dos elementos dos autos, para amparar seu convencimento, de modo que a rejeição dos subsequentes aclaratórios não caracteriza deficiência na prestação jurisdicional.

Outrossim, embora a Apelante defenda a ausência de válida intimação da União para se manifestar em relação a pretensão autoral, visto que o AR foi encaminhado para a Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, no 294, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, CEP 78043-180 quando, em verdade, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se encontra localizada na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, no 99, Bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78049-397, verifica-se do Id. 266453299, p. 69, que a correspondência foi efetivamente recebida pela PFN/MT, constando, ainda o recebimento, via protocolo compartilhado, pela Advocacia Geral de União, evidenciando que a intimação atingiu sua finalidade, de modo afastar a aventada nulidade.

A seu turno, a despeito da alegação de que a demanda deve ser extinta por não ter o técnico de agrimensura capacidade técnica para elaborar o georreferenciamento para fins de usucapião, observa-se que o documento apontado pela Apelante (Id. 266453294), com a indicação do profissional responsável, fora juntado aos autos ainda em 10 de junho de 2022, sendo certo o acesso dos autos por seus advogados em datas posteriores e a intimação das partes para manifestação nos autos (Id. 266453315).

Inobstante, após a apresentação de certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT, onde mesmo profissional responsável pelo levantamento
in loco
é indicado, foi a parte demandada intimada para se manifestar especificamente sobre o documento (Id. 266453322), ocasião em que quedou-se inerte.

Como se vê, pelo que se infere do contexto dos autos, apesar de devidamente ciente do responsável pela elaboração do georreferenciamento e de ter sido intimada expressamente para manifestação sobre a certidão para fins de usucapião que contemplou o trabalho, optou a Apelante para suscitar a suposta nulidade processual decorrente de vício de capacitação do profissional somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, o que caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

I) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Segundos embargos de declaração opostos por contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a decisão que reconheceu a possibilidade de extinção de condomínio e partilha de direitos possessórios sobre imóvel denominado Fazenda Vale do Araguaia, com área de 4.170 hectares, independentemente de registro formal. Os embargantes alegam nulidade processual pela ausência de curadoria especial para um dos litisconsortes e omissão quanto à fundamentação sobre os dispositivos legais invocados, requerendo a nulidade da sentença por falta de citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vícios no acórdão recorrido, especificamente a nulidade processual pela ausência de citação válida de litisconsorte e omissão quanto aos dispositivos legais invocados; e (ii) determinar se a pretensão dos embargantes configura nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido harmoniza-se com a certidão da Gestora Judiciária que atesta a citação válida de Paulo Abreu Neto, sem manifestação do citado, conforme registros constantes nos autos. Os próprios embargantes, em razões de apelação, afirmaram expressamente que Paulo Abreu Neto foi citado, sem apresentar manifestação, não tendo insurgido contra a alegada nulidade em momento oportuno, caracterizando preclusão consumativa.
A arguição de nulidade apenas em sede de embargos de declaração, após reforma da sentença em desfavor dos embargantes, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi).
Inexistem no acórdão quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo o recurso manifestamente impróprio para alteração do julgado ou para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
A arguição de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável e quando o vício era conhecido anteriormente configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual.
Não configurados vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado ou ao prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 81; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. (N.U 0003269-33.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)
(destaquei)

Por derradeiro, do ponto de vista meritório, defende a Apelante que o pedido de usucapião deve ser julgado improcedente ao argumento de que a posse dos Apelados seria de má-fé, visto que decorrente de contrato de compra e venda que não teria sido por eles adimplido.

Ora, nos termos do
caput
do art. 1238 do CC, para fins de usucapião extraordinária, hipótese dos autos, é irrelevante a posse ser de boa ou má-fé pelo postulante:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
”. (destaquei)

Anota-se que o
animus domini
é evidente, tanto que a posse é decorrente de contrato de compra e venda destinado a transferir-lhe o domínio.

Logo, restando demonstrado que os Apelados ocupam o imóvel de forma mansa e pacífico por prazo superior ao legal, ponto sequer questionado pela Recorrente, nenhum reparo deve ser feito na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025